Tribunal: TJMT
Processo: 1009195-43.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009195-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PURUBA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 49.563.133/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 019.342.009-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO JOSE SCALASSARA - CPF: 559.860.219-91 (ADVOGADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO DA CUNHA NETO - CPF: 016.947.868-89 (AGRAVANTE), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (AGRAVANTE), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), SERGIO JOSE SCALASSARA - CPF: 559.860.219-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1009195-43.2022.8.11.0000

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO COLEGIADA – RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) – INADIMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO - AUSÊNCIA DE EQUIVOCO DA DECISÃO IMPUGNADA - RECURSO DESPROVIDO.

Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1009195-43.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO PAULO DA CUNHA NETO, PAULO CLECIO FERLIN

AGRAVADO: SERGIO JOSE SCALASSARA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno opostos por
Antonio Paulo da Cunha Neto e Paulo Clécio Ferlin,
de decisão monocrática proferida no Agravo Interno, assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO COLEGIADA – RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) – INADIMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 1.021 do CPC/15, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não é conhecido quando manejado contra decisão colegiada, caso em que manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada.

Sustentam o equívoco da decisão monocrática que não conheceu do Agravo Interno anterior, sob o argumento de via inadequada.

Asseveram que interpuseram Agravo Interno contra decisão unitária que havia julgado os Embargos de Declaração, de maneira que a via manejada se apresenta correta.

Realçam as alegações dos Embargos de Declaração quanto ao erro material em relação ao valor reconhecido do excesso de execução, bem como a contradição, em relação a alegada má-fé do agravado, que aplicou juros moratórios indevidos, o que resultou no excesso de execução.

Requerem o provimento do recurso a fim de reformar a decisão ora impugnada, para reconhecer como via adequada e assim suprido o erro material e declarar a má-fé do agravado.

Contrarrazões (id 142481686). Sustenta que o recurso revela abuso de direito e litigância de má-fé, porquanto há verdadeira alteração da verdade dos fatos, com a intenção de prolongar o deslinde do feito. Requer o desprovimento do recurso com a condenação dos agravantes nas penas por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1009195-43.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso
é de decisão que não conheceu do Agravo Interno, por se tratar de via inadequada, já que interposto contra acórdão.

Trata-se, inicialmente, de Agravo de Instrumento interposto por Antonio Paulo da Cunha Neto e Paulo Clécio Ferlin, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por Sergio José Scalassara, acolheu parcialmente a impugnação para reconhecer o excesso de execução, contudo, indeferiu o pedido de condenação por litigância de má-fé.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id 128293691) e foi alvo de Agravo Interno (id 130205173), que perdeu o objeto com o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento pelo mérito e não provido à unanimidade (id 133407675).

Referido acórdão foi alvo de Embargos de Declaração (id 134487190),
levado a julgamento pelo Colegiado
e desprovido (id 135293650).

Irresignado com o resultado do julgamento, os agravantes intentaram Agravo Interno (id 137235168), que não foi conhecido, porque interposto contra acórdão.

De notar-se assim, que não há equívoco na decisão monocrática, ora impugnada, porquanto, como demonstrado,
o Agravo Interno foi interposto contra acórdão e não decisão monocrática, portanto, via inadequada
.

A toda evidência, os agravantes veiculam seu inconformismo e pretendem prevalecer o entendimento da litigância de má-fé por parte do ora agravado, então credor.

Portanto, conquanto as razões do recurso, impõe-se a manutenção da decisão agravada, uma vez que permanece a validade dos argumentos que a sustentam.

Por fim, não se visualizam as hipóteses para a condenação dos agravantes em litigância de má-fé.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022